Tribunal: TJDFT
Processo: 0732989-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0732989-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Jose Moreira de Brito Agravada: Banco BMG S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jose Moreira de Brito contra a “decisão interlocutória” proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, nos autos no 0710054-23.2025.8.07.0006, assim redigida: “Concedo 03 dias complementares para que a parte traga aos autos extratos contemporâneos à contratação comprovando que não houve liberação de quantia.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 74941037), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao determinar a promoção de diligências pelo autor, ora recorrente, consistente na juntada de documentos considerados fundamentais para a análise do pedido. Argumenta que deve ser aplicada, na situação concreta, a regra prevista no art. 6o, inc. VIII, do CDC, com a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, sendo, portanto, atribuído à instituição bancária demandada o ônus de comprovar a regularidade da contratação impugnada. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que o ato decisório agravado seja reformado, com a determinação de recebimento da petição inicial e de promoção de curso regular à marcha processual na origem. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento não foram anexados aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém ressaltar que a petição que veiculou o recurso não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento e nem mesmo foi requerida a concessão da gratuidade de justiça nas razões recursais. Essa circunstância justificaria, em um primeiro momento, a concessão de prazo para que o recorrente procedesse ao recolhimento em dobro do montante correspondente, nos moldes da regra prevista no art. 1007, § 4o, do CPC. Ocorre que a aludida providência não se revela produtiva, diante da existência de óbice processual intransponível que impede o conhecimento do presente recurso. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). No exercício do juízo de admissibilidade percebe-se que o agravo de instrumento interposto pelo recorrente não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento. É necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. Com a presente iniciativa recursal o agravante pretende impugnar pronunciamentos judiciais por meio dos quais o Juízo singular determinou a promoção de diligências pelo demandante (em verdade, trata-se de diligência e não de “emenda” á inicial), consistente na juntada de documentos considerados fundamentais, assim redigidos: “Emende-se. Esclareça a parte autora se lhe foi dispensada alguma quantia em sua conta. Faça prova com extratos contemporâneos à contratação. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento.” “Concedo 03 dias complementares para que a parte traga aos autos extratos contemporâneos à contratação comprovando que não houve liberação de quantia.” A despeito da nomenclatura utilizada pelo Juízo singular, percebe-se que o recurso foi interposto contra despacho, que consiste em ato processual destituído de conteúdo decisório. A respeito da questão em exame, aliás, convém destacar que a norma estabelecida no art. 1001 do CPC enuncia expressamente que os despachos não são passíveis de recurso. Com efeito, o ato processual praticado pelo Juízo singular consistiu em singela determinação de juntada de documentos pelo autor, ora recorrente. O pronunciamento judicial em análise tem por intuito conferir impulsionamento à marcha processual, nos termos da regra prevista no art. 203, § 3o, do Código de Processo Civil, à evidência de que “são despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte”. Em síntese, o presente agravo de instrumento não preenche os pressupostos intrínsecos necessários ao seu conhecimento e processamento. A propósito, atente-se ao teor da seguinte ementa da lavra deste Egrégio Sodalício: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMENDA. ROL TAXATIVO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso de agravo de instrumento é cabível somente nas hipóteses previstas em lei, sendo possível a mitigação da taxatividade rol do art. 1.015 do CPC “quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1.696.396 – MT). 2. O ato judicial pelo qual se concede prazo à parte prazo para emenda da inicial tem natureza de despacho de mero expediente, sendo incapaz de causar prejuízo à parte autora. 3. Negou-se provimento ao agravo interno.” (Acórdão 1702936, 0702321-92.2023.8.07.0000, Relatora: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL. MULTA PREVISTA NO § 4o, DO ART. 1.021, DO CPC. 1. Agravo interno em que se discute a existência de decisão passível de impugnação. 2. O artigo 932, III, do CPC autoriza o Relator a não conhecer de recurso inadmissível. 3. É inadmissível a interposição de agravo de instrumento em face de decisão determinando emenda à inicial, pois tem natureza de despacho de mero expediente, não apresentando carga decisória e, portanto, não se qualificando como decisão interlocutória passível de análise por via recursal, ainda que proferido em sede de cumprimento de sentença, conforme dispõe o art. 1.001 do CPC. 4. Conforme a tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.696.396 - MT, representativo de controvérsia relativa a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, é preciso a caracterização da “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” para que ocorra sua mitigação. 5. O desprovimento por unanimidade de agravo interno impõe a aplicação do disposto no art. 1.021, § 4o, do CPC, com a aplicação de multa ao agravante em favor do agravado. 6. Agravo interno conhecido e não provido. Unânime. Aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.” (Acórdão 1433995, 0704091-57.2022.8.07.0000, Relatora: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO CPC. NÃO CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão judicial de primeira instância que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC. 2. O ato judicial que determinou a emenda à inicial e ensejou o agravo de instrumento tem natureza de despacho de mero expediente e não comporta qualquer espécie de recurso, ainda que proferido em sede de cumprimento de sentença, conforme dispõe o art. 1.001 do CPC que reza que “dos despachos não cabe recurso”. 3. A determinação de emenda à inicial não se qualifica como decisão interlocutória passível de ser atacada via recursal. 4.Recurso desprovido.” (Acórdão 1255157, 0718986-28.2019.8.07.0000, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/06/2020) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. IRRECORRIBILIDADE. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que a decisão agravada não possui conteúdo decisório, não havendo, assim, correspondência no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Ato jurisdicional que simplesmente intima a parte para emendar a inicial não possui conteúdo decisório a desafiar a interposição de agravo de instrumento. 2.1. No caso dos autos, a decisão agravada limitou-se a intimar a parte para emendar a exordial, não se amoldando o provimento jurisdicional a nenhuma das hipóteses de cabimento para interposição de Agravo de Instrumento por ausência de carga decisória. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão 1223614, 0713320-46.2019.8.07.0000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ATO JUDICIAL AGRAVADO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. INADMISSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC. TEMA N. 988. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. CUMPRIMENTO DO ATO ATACADO. PRECLUSÃO LÓGICA. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 932, III do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, cabe ao relator por meio de decisão monocrática não conhecer de recurso caso ausente um de seus pressupostos de admissibilidade. 2. Considera-se inadmissível agravo de instrumento interposto contra despacho que determina emenda à inicial, não incluído no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, mormente porque o referido ato judicial não ostenta, regra geral, carga decisória e, por força do disposto no art. 1.001 do CPC, não comporta qualquer espécie de recurso. 3. Na hipótese, ainda, houve o cumprimento do ato judicial agravado, com a apresentação de emenda à petição inicial, motivo pelo qual também incide à espécie o fenômeno da preclusão lógica, pois praticado ato processual incompatível com a vontade de recorrer. Circunstância que também autoriza o não conhecimento do agravo de instrumento por ausência de interesse recursal. 4. O reconhecimento de manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do colegiado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 5. Recurso conhecido e desprovido. Condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.” (Acórdão no 1232925, 07086489220198070000, Relatora: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DESPACHO. EMENDA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. I - O pronunciamento judicial que faculta à parte a emenda da inicial é despacho, sem conteúdo decisório, por isso irrecorrível, art. 1.001 do CPC. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo interno desprovido.” (Acórdão no 1287254, 07120270720208070000, Relatora: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 14/10/2020) (Ressalvam-se os grifos) Diante da ausência do pressuposto recursal intrínseco referente à admissibilidade o agravo de instrumento não está apto a superar a barreira do conhecimento. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso, nos moldes da regra prevista no art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular. Oportunamente, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 15 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator